Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Crime consumado. Dano moral presumido. Pedido expresso na denúncia. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal, bem como por dano moral (R$ 1.000,00). A defesa pede a absolvição por ausência de dolo na conduta e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por dano moral ou a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o delito se consumou; e, (ii) não configura dano moral presumido ou o valor deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

4. É irrelevante que o réu estivesse emocionalmente alterado, porque o estado fúria não descaracteriza o delito.

5. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.